Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE PERANTE DETRAN E DISTRITO FEDERAL. MULTAS E IMPOSTOS. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
A determinação de transferência de multas e impostos incidentes sobre veículo que foi vendido de um particular a outro não constituiu mero efeito indireto da sentença a ser proferida no processo, a ser observado por DETRAN e Distrito Federal, mas, diversamente, ordem judicial que adentrará a esfera jurídica dos aludidos entes públicos, os quais só devem ser por ela alcançados, nos termos do art. 506 do CPC, quando integrantes da relação processual.
Agravo de Instrumento provido.